Tribunal: CARF
Processo: 10980.720829/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.720829/2008-55 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.179 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
JOSE LIMA DE SOUZA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte e por seus dependentes
devem ser integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual,
cabendo o lançamento da parcela por ele omitida.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA APLICADA.
No lançamento de ofício aplica-se a multa de 75% nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e de declaração inexata.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720829/2008-55
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.179 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720829/2008-55

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 16/20) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006 no qual se apurou a Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica referente às fontes pagadoras Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros e
Boutin Fertilizantes Ltda.
O contribuinte formulou Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, a qual
foi indeferida pela autoridade fiscal (e-fls. 21). Inconformado, apresentou Impugnação (e-fls.
02/08), cujas alegações foram resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 25/31):
Cientificado, em 04/12/2008 (fl. 22), o contribuinte apresentou, em 30/12/2008, a
impugnação de fls. 02 a 08, acatada como tempestiva pelo órgão de origem (fl. 23),
alegando que, de forma coerente à realidade fática, elaborou a declaração de ajuste
anual com informações correspondentes aos ditames legais específicos, não havendo
motivo para imputação da multa de ofício.
Aduz que declarou os rendimentos tidos no lançamento como omitidos, conforme a Lei
Específica, tanto que, em 22/02/2007, teria apresentado declaração retificadora,
incluindo os rendimentos pagos pela Petros. Acrescenta que o pedido de retificação do
lançamento foi indeferido sem qualquer motivação técnica e pede consideração da
mencionada declaração retificadora.
Diz-se inconformado com a autuação e, principalmente, com valor excessivo do crédito
tributário apurado, asseverando que não teria ocorrido omissão, mas equívoco no
preenchimento da declaração, fato que também desvirtuaria a aplicação da multa, em
decorrência do lançamento de ofício.
Acrescenta que, embora se tratasse de matéria polêmica, hoje é pacífico o entendimento
sobre a não incidência do imposto de renda sobre as complementações de
aposentadoria, pagos pelas instituições de previdência privada, sob pena de bitributação.
Colaciona entendimentos judiciais sobre o tema, concluindo que o resgate de verbas ou
complementação de renda, pago pela instituição de previdência privada, não poderia
sofrer nova tributação, sendo, portanto, isento, o montante de R$ 24.398,01, pago pela
Petros.
Reforça que não omitiu rendimentos, apenas, na declaração de ajuste anual retificadora,
os teria informado em campo diverso do correto para a respectiva verba, ou seja, no
campo dos rendimentos isentos.
Sobre os rendimentos pagos pela empresa Boutin Fertilizantes Ltda., salienta que foram
pagos à dependente, CPF 048.739.65969, a qual, para fins de incidência individual
(princípio da capacidade contributiva) do IR, não deveria sofrer tributação, uma vez que
auferiu rendimentos em quantia inferior ao teto legal.
Argumenta que o fato de não haver declarado o rendimento da dependente não poderia
gerar gravame não previsto em lei, pois tratar-se-ia de obrigação tributária secundária,
sem repercutir em dano para o Erário.
Entende que o total de rendimentos tributáveis perfaz R$ 17.767,24, e, após deduções,
resultaria em imposto a restituir de R$ 2.335,63.
Defende que, em não havendo justa causa para a lavratura da autuação, não caberia
cobrança da multa, diante da ausência de culpa do contribuinte, ao considerar isento,
conforme entendimento do Poder Judiciário, o rendimento proveniente da instituição de
previdência privada. Nota que, inclusive, apresentou a declaração no prazo legal,
retificando-a posteriormente.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.179 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720829/2008-55

Por fim, pugna pela nulidade da autuação, diante da ausência de justa causa para sua
lavratura, em face da regularidade das declarações apresentadas, o que impediria, ainda,
o nascimento das penalidades acessórias.
Requer o acolhimento da impugnação, determinando-se a nulidade da autuação, bem
assim, a restituição do valor do IR retido.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 4a Turma da DRJ/CTA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
LANÇAMENTO. NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
TITULAR.
ISENÇÃO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Em face da falta de comprovação de que os rendimentos autuados se encontram
agasalhados no rol das isenções legais, que devem ser interpretadas literalmente, cabe
manter o lançamento.
DEPENDENTE. RENDIMENTOS. TRIBUTAÇÃO PELO DECLARANTE.
Os rendimentos tributáveis no ajuste anual, auferidos pelo dependente, devem ser
informados na declaração do titular e integram a base de cálculo sobre a qual incidirá a
alíquota correspondente na tabela progressiva anual do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA
DISPENSA DE APLICAÇÃO.
Tendo o contribuinte apresentado declaração de rendimentos inexata, legítima é a
exigência dos consectário legais, multa de ofício sobre o crédito tributário apurado na
ação fiscal e juros de mora equivalentes à variação da taxa Selic, por falta ou atraso no
pagamento, inexistindo previsão legal para sua dispensa.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
À esfera administrativa compete aplicar as normas legais nos estritos limites de seu
conteúdo, mormente se as decisões judiciais, suscitadas na petição, não possuírem leis
que lhes atribuam eficácia, ou se o ato legal contestado não tiver sido declarado
inconstitucional pelo Poder Judiciário.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 17/10/2011 (e-fls. 35), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 16/11/2011 (e-fls. 36/38) contendo os argumentos a
seguir reproduzidos:
Inicialmente o ora recorrente ratifica todas fls. 22 (impugnação) e seguintes deste
processo administrativo, tornando-as integrantes deste arrazoado.
O Recorrente ratifica que seus proventos recebidos pela Fundação Petrobras de
Seguridade - Petros são isentos do IR, uma vez que se trata de um simples resgate de
contribuições (art.39, XXXVIII - Lei no 9.250/1995)
Ressalta-se ainda que, as contribuições resgatadas já foram tributadas pelo IR, ou seja,
se forem novamente ocorrerá bitributação.
Noutro vértice anota-se que a omissão de rendimento do dependente (filha do
recorrente) não pode impor ao recorrente sanção superior ao beneficio que ele teria
direito, ferindo assim o princípio da capacidade contributiva.
Frisa-se que, o rendimento auferido pela dependente está na faixa de isenção.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.179 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720829/2008-55

Por estas razões, não há justa causa para impor a sanção de multa ao ora Recorrente,
ainda que a responsabilidade seja do tipo objetiva.
Anota-se ainda que, a temática in casu é pacífica nos tribunais superiores, logo a
administração pública fazendária não pode fechar os olhos para o dinamismo do direito
positivo interpretado pelos tribunais. Providência essa que não prejudicará a atividade
de fiscalização, que é vinculada e pautada na estrita legalidade, pelo contrário.
Como a matéria vertente (a bitributação do IR no resgate das contribuições) não ofende
diretamente o texto da Carta Constitucional, consequentemente dificilmente se tornará
vinculada para administração pública, por esta razão cabe esta colenda câmara deve
enfrentar a matéria.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se da Notificação de Lançamento que a omissão de rendimentos em litígio
foi apurada com base nas informações consignadas em DIRF pelas fontes pagadoras (e-fls. 18) e
restou integralmente mantida no julgamento de primeira instância (e-fls. 25/31).
Em seu Recurso Voluntário, o interessado apenas reitera alegações já apresentadas
na fase de Impugnação e junta aos autos cópia do estatuto social da Petros e um histórico de sua
evolução (e-fls. 40/65).
Assim, tendo em vista que o Colegiado a quo já enfrentou os argumentos do
recorrente e que os documentos acostados não suprem as exigências por ele apontadas, adoto as
razões de decidir do acordão recorrido conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo
destacar os seguintes excertos do voto condutor:
A omissão de rendimentos recebidos pelo titular se deu com base na Dirf de fl. 24,
apresentada pela Fundação Petrobrás de Seguridade Social – Petros, informando o
contribuinte como beneficiário de rendimentos do trabalho assalariado (código de
receita 0561). O contribuinte nada acostou aos autos para justificar seu entendimento de
que se tratariam de rendimentos isentos.
Para análise de outorga de isenção, deve-se sempre observar a regra inserta nos arts.
111, II e 176 do Código Tributário Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966), sobre a existência de previsão legal e sua interpretação literal:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II outorga de isenção;
(...)
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de
lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os
tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
No que tange à instrução processual, determina o art. 16, III e § 4o do Decreto no
70.235, de 1972, acrescido pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.179 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720829/2008-55

(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e provas que possuir;
(...)
§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Por seu turno, a isenção e a tributação dos rendimentos de complementação de
aposentadoria, pagas por entidade de previdência privada, estão disciplinadas nos arts.
39, XXXVIII e 43, XIV do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, nos seguintes
termos:
Art. 39 – Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXVIII –o valor de resgate de contribuições de previdência privada, cujo ônus
tenha sido da pessoa física, recebido por ocasião de seu desligamento do plano
de benefício da entidade, que corresponder às parcelas de contribuições
efetuadas no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995
(Medida Provisória no 1.74937, de 11 de março de 1999, art. 6o);
(...)
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e
funções, e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no
4.506, de 1964, art. 16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991,
art. 74, e Lei no 9.317, de 1996, art. 25, e Medida provisória no 1.76955, de 11
de março de 1999, arts. 1o e 2o):
(...)
XIV – os benefícios recebidos de entidades de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições, observado o disposto
no art. 39, XXXVIII (Lei no 9.250, de 1995, art. 33);
Depreende-se dos dispositivos transcritos que os benefícios e as importâncias
correspondentes ao resgate de contribuições recebidos de entidades de previdência
privada são tributáveis, excetuando-se, apenas, o valor do resgate de contribuições de
previdência privada, cujo ônus tenha sido da pessoa física, recebido por ocasião de seu
desligamento do plano de benefício da entidade, correspondente às parcelas de
contribuições efetuadas no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
O contribuinte, no entanto, não logrou comprovar que os rendimentos autuados se
referem ao valor mencionado no dispositivo legal. Nada consta dos autos que contradite
as informações da Dirf de fl. 24, que informa o total dos rendimentos como tributáveis,
não permitindo ao Fisco concluir de forma diferente, ante a ausência de provas
complementares capazes de dar suporte às razões do impugnante.
Quanto aos rendimentos auferidos pelo dependente, cabe esclarecer que, em se tratando
de rendimentos tributáveis, sujeitos à tabela progressiva mensal, conforme informado
em Dirf da fonte pagadora, sujeitam-se, também, ao ajuste anual, independentemente do
valor auferido ou de retenção e imposto na fonte, se o beneficiário desses rendimentos
constar como dependente na declaração do titular. Uma vez incluído o dependente, seus
rendimentos são tratados em conjunto com os do titular e passam a compor a base de
cálculo do imposto, sujeitando-se à tabela progressiva anual, na declaração. Por isso a
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.179 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720829/2008-55

inclusão de dependentes é opcional, cabendo ao titular da declaração avaliar a influência
desse procedimento na apuração do imposto.
Vale reforçar que são isentos de tributação apenas os rendimentos arrolados no art. 39
do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999.
Por sua vez, a exigência da multa de ofício, calculada sobre o valor de imposto cuja
falta de recolhimento se apurou, está em consonância com a legislação de regência, art.
957, I do RIR/1999, não havendo, no âmbito administrativo, possibilidade de reduzi-la
ou alterá-la.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital